Tribunal: CARF
Processo: 10725.721116/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.721116/2013-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.943 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JOSE ANTONIO BARBOSA LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 124/128) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 114/119) que julgou não conhecida impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
12/16), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário 2010, por
dedução indevida de pensão alimentícia. Na impugnação (e-fls. 02/09), foram abordados os
seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade da Notificação de Lançamento.
(c) Cerceamento de defesa. Nulidade dos editais.
(d) Pensão Alimentícia.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 114/119):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10725.721116/2013-97
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.943 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721116/2013-97

Exercício: 2011
CIÊNCIA POR EDITAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
E válida a intimação por edital, e não configura cerceamento do direito de defesa,
quando resultar improfícuo um dos meios de intimação previstos na legislação
processual de regência. Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada fora
do prazo legal, rejeita-se a preliminar de tempestividade. Quanto ao mérito, as
Delegacias da Receita Federais do Brasil de Julgamento são incompetentes para
apreciar impugnação apresentada intempestivamente.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 12/01/2015 (e-fls. 120/122) e o recurso voluntário
(e-fls. 124/128) interposto em 28/01/2015 (e-fls. 123), em síntese, alegando:
(a) Não intimação do patrono. O contribuinte constitui patrono para defesa de seus
interesses. Eventual intimação deve ser entregue ao patrono, e não através de
publicação por edital. Como o patrono não foi intimado, há cerceamento ao
direito de defesa.
(b) Impugnação. Deve ser assegurada ao recorrente a garantia constitucional do
contraditório e da ampla defesa, conhecendo-se a impugnação apresentada.
(c) Pensão Alimentícia. Da mesma forma que o lançamento, o Acórdão informa
que "os documentos não vinculam eventuais depósitos a pagamentos
específicos de pensão", ou seja, de que não haveria comprovação. Segundo o
relator da decisão recorrida, não haveria vinculação dos mesmos aos
pagamentos da pensão. Mas, não há forma específica para pagamento, sendo
irrelevante recibo ou deposito. Se não se trata de pensão, deveria se verificar a
verdadeira origem. Nem sequer se iniciou procedimento fiscal junto aos
representantes legais dos menores. O recorrente é cidadão de bem e o fato de
parte considerável de sua renda ser encaminhada para o pagamento de pensão
apenas justificaria ação revisional. A decisão tenta justificar a multa ao
afirmar não haver vinculação quanto aos depósitos realizados e ser o valor
muito elevado em comparação com a renda. Para comprovar a origem, basta
verificar a existência da pensão paga e a decisão recorrida não nega o
pagamento da pensão, bastando se cruzar as informações das representantes
legais dos menores.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Conversão do julgamento em diligência. O recorrente sustenta que o não
conhecimento da impugnação cerceou seu direito de defesa. Apesar de lacônico, o argumento é
suficiente para a devolução da matéria.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.943 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721116/2013-97

Na impugnação, sustenta-se a invalidade da citação por edital (e-fls. 12 e 24/26),
pois a Notificação de Lançamento foi encaminhada para endereço incorreto, tendo a Receita
Federal conhecimento de o endereço ser “2° andar” e não “20 andar”, em prédio de 3 andares.
A decisão recorrida considera que a citação por edital foi válida em razão de a
citação postal ter restado improfícua, atestando os Correios como motivo da devolução da
correspondência: “Não existe o número”.
Na declaração de ajuste anual objeto da revisão, constou “20 ANDAR” (e-fls. 27).
Há nos autos Termo de Intimação Fiscal lavrado em 14/05/2012, dele constando “2 ANDAR” (e-
fls. 22).
Na Notificação de Lançamento (N° ECT 049168015, e-fls. 12), lavrada em
08/04/2013 (e-fls. 13), consta em seu endereçamento “20 ANDAR” (e-fls. 12 e 13), bem como
do respectivo Aviso de Recebimento devolvido em 30/04/2013 (e-fls. 24 - Multlexerc, N° ECT
049168015), sendo emitida pelo sistema informatizado para o domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, tal como deve constar de seu cadastro ao tempo de sua emissão (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 23).
Diante desse contexto, considero indispensável a conversão do julgamento em
diligência para que a Receita Federal esclareça aos seguintes quesitos:
(a) qual(is) o(s) endereço(s) postal(is) fornecido(s) pelo contribuinte à
administração tributária para fins cadastrais entre 08/04/2013 e 30/04/2013 ?
(b) houve entrega pelo contribuinte de declaração de ajuste anual do imposto de
renda, original ou retificadora, entre 08/04/2013 e 30/04/2013 ou em período
anterior capaz de influir entre 08/04/2013 e 30/04/2013 ? Tendo sido
entregue, houve mudança de endereço (resposta “sim” ou “não” no campo
pertinente da ficha “Identificação do Contribuinte”) ? Tendo havido mudança
de endereço, precisar datas e endereços envolvidos.
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 134
DF CARF MF
Original